Tribunal: STF
Processo: RE 529887
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO DE PRATICANTE DE PRÁTICO. LEI 9.537/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. INVIABILIDADE SE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO SURGIU NO STJ.



    1. Inviabilidade do processamento do recurso extraordinário para debater matéria relacionada à má interpretação, aplicação ou inobservância de normas infraconstitucionais, por ser reflexa ou indireta à Constituição Federal.



    2.  A questão constitucional que viabiliza a interposição do recurso extraordinário perante o STJ é a surgida no próprio julgamento do recurso especial.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.